Tribunal: STF
Processo: AI 798725
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VENCIMENTOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. REFLEXOS PATRIMONIAIS ATÉ 11/12/90. IPC DE MARÇO/90. DIFERENÇA SALARIAL DE 84,32%. PERÍODO POSTERIOR AO LIMITE TEMPORAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05.



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. Alegada ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional pela manutenção da decisão agravada. Afirmação que demonstra mero inconformismo ao julgado que se revela desfavorável.



    4. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. Eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    5. In casu, a) o acórdão recorrido negou seguimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de servidores da Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG quanto “ao reconhecimento de direito à percepção de diferenças referentes ao IPC de março de 1990 (84,32%), com fundamento em decisão preferida na Justiça trabalhista, cujos efeitos financeiros foram limitados até a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90, de 11/12/1990”; b) Recurso extraordinário em cujas razões pede-se o afastamento da imposição temporal em respeito à garantia fundamental da irredutibilidade dos vencimentos.



    6. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Na hipótese, o recurso não ultrapassou sua própria admissibilidade.



    7. Agravo regimental desprovido.